Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722196-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO HOLANDA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO DECISÃO A parte agravante requerer gratuidade de justiça. Intimidada a comprovar sua hipossuficiência, colaciona capa de sua carteira de trabalho e mera guia de recolhimento do site do egov, sem a devida comprovação de pagamento. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Intimem-se a parte agravante para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de julho de 2023